Tribunal: STF
Processo: RHC 57231
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-28
Data de publicação: 1979-08-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO COMO CONDIÇÃO PARA APELAR. A POSSIBILIDADE
DE APELAR EM LIBERDADE, QUANDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECONHECIDO
PRIMARIO E DE BONS ANTECEDENTES O RÉU, CONSOANTE A ATUAL REDAÇÃO DO
ART. 594 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO AUTORIZA A QUE PARA ESSE
FIM SE DESFACA O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA QUE PESA SOBRE O RÉU
FORAGIDO.